Tribunal: STF
Processo: RHC 251925
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por A.C.S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 868.819/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, na forma do artigo 71, c/c os arts. 225, parágrafo único e 226, II, todos do Código Penal.



    Alega o recorrente, em síntese que: i) o paciente deve ser absolvido em virtude da inexistência de provas que comprovem de maneira cabal o cometimento do delito; e, subsidiariamente, postula ii) a diminuição do quantum de aumento de pena aplicado com base no artigo 71, do Código Penal; iii) ser o caso de desclassificação da conduta imputada ao recorrente para a conduta descrita no artigo 215-A, do Código Penal; iv) a absolvição, tendo em vista que o fato praticado não se subsome ao tipo previsto no art. 217-A, do Código Penal; e v) a confissão indireta, utilizada pelo Juízo a quo para fundamentar sua decisão, deve resultar na redução da pena.



    Requer, ao final, o provimento do recurso, acolhendo-se as razões apresentadas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão ora questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão condenatório do Tribunal de origem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, conforme o art. 105, I, "e", da Constituição Federal. 



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que, após o trânsito em julgado, a defesa deve buscar a revisão criminal no Tribunal de Justiça competente. 



    5. Não se verifica teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que justifique a 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado de decisão condenatória. 2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar revisões criminais apenas de seus próprios julgados.’”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita.



    Inicialmente, conforme destacado pelo Ministro Relator Messod Azulay Neto, a impetração do writ no STJ se deu contra sentença condenatória transitada em julgado, o que ofende claramente ditames legais e jurisprudenciais. Veja-se:



    “Na hipótese em apreço, o presente writ foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado (consulta ao sítio do Tribunal a quo). Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente habeas corpus, porquanto fora manejado como substitutivo de revisão criminal. 



    Anoto que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação.” (grifei)



    Com efeito, considerando a notícia do trânsito em julgado da condenação imposta ao recorrente, é remansosa a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime ambiental (art. 56 da Lei nº 9.605/98). Writ dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade superveniente decorrente da extinção da pena imposta ao paciente. Incidência da Súmula nº 695 do STF. Questões de mérito não submetidas à instância antecedente. Inadmissível supressão de instância. Pretensão, ademais, que não mais guarda, direta ou indiretamente, relação com a liberdade de locomoção do ora recorrente. Inadmissibilidade da impetração como sucedâneo de revisão criminal. Recurso não provido. 1. Segundo entendimento veiculado no Verbete 695 da Suprema Corte, não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade. 2. Não se vislumbra, na espécie, a possibilidade de exame direto e per saltum por esta Suprema Corte das questões de fundo tratadas na impetração, sob pena de configurar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. 3. A Corte, igualmente, não admite o habeas corpus quando se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Precedentes. 4. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo de recursos ou de revisão criminal. Precedentes. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13 grifei). 



    Por fim, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou as questões suscitadas nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente